Tribunal: TJDFT
Processo: 0734179-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734179-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PACCINE TROCA DE OLEO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Consta que a empresa executada foi devidamente citada em 02/06/2022, no endereço SIA Trecho 17 Via IA-4, LT 1320, LJ 01, Zona Industrial (Guará) (ID 50268522 - Pág. 42). Porém, em 26/03/2023, surgiu a notícia de que havia se mudado daquele local (ID 50268522 - Pág. 72), o que foi devidamente confirmado, em 20/09/2023, quando do cumprimento do mandado de intimação para que respondesse o presente recurso, a qual findou infrutífera[1] (ID 51543682). Considerando que a pretensão recursal do agravante é a reforma da decisão recorrida, visando à expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens localizados na sede da empresa executada, e que o endereço da agravada indicado pela agravante é o acima destacado, intime-se a parte agravante a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste sobre o certificado no ID 51543682, tendo em vista que a não localização da sede da empresa inviabilizaria o cumprimento de eventual provimento recursal. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 31/08/2023, às 10:00, dirigi-me ao SIA TRECHO 17, LOTE 1320 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASÍLIA-DF CEP 71200-260, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de PACCINE TROCA DE ÓLEO LTDA, 37.554.178/0001-94, uma vez que fui informada que a empresa em atividade o local há três anos é Rede Quality Comércio de Combustível, da rede Petrobrás, conforme informou a funcionária Marlene Vieira, ID 2808160 SSP/PI, que acrescentou que o agravado foi o antigo ocupante, não sabendo onde pode ser encontrado. Distrito Federal, 20 de setembro de 2023.